Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSMISSÃO DE CANAIS “ABERTOS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUSPENSÃO DE SINAL. NÃO CONCORRÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 2012, de plano de transmissão de imagens (“SKY livre pré-pago”), com acesso a canais abertos, sem custos extras. Informa o requerente que, a partir de meados de 2017, os canais abertos deixaram de ser exibidos e que após contato com a requerida teria sido informado de que a única solução para o restabelecimento dos canais seria o requerente realizar uma recarga para voltar a ter acesso à programação aberta.
II. De outro lado, a empresa aduz que inexiste qualquer defeito na prestação de serviços, uma vez que o bloqueio da transmissão dos canais se deu por culpa exclusiva do requerente, por não observar a exigência contratual de, a cada 12 meses, realizar a atualização cadastral. Alega, ainda, que todos os usuários do plano de TV “SKY LIVRE” foram notificados, por mensagem transmitida via aparelho televisor, sobre a necessidade de se manter as informações cadastrais atualizadas. Sustenta não ter cometido ato ilícito, uma vez que o requerente foi devidamente informado acerca da transição do sinal analógico para o digital anunciada pelo Governo Federal e que, em razão disso, algumas disposições contratuais poderiam sofrer alterações.
III. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial.
IV. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revela-se insuficiente a mera alegação de ausência de atualização cadastral, na medida em que a recorrente não comprovou a justa causa à suspensão dos citados serviços contratados (fortuito interno).
V. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
VI. E no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.